Tribunal: TJMT
Processo: 1004837-93.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004837-93.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OTAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 018.868.688-67 (RECORRENTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NATAL - CNPJ: 08.241.747/0012-04 (RECORRIDO), NERIVAL FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 154.802.834-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 08.285.769/0001-05 (RECORRIDO), ANA GABRIELA BRITO RAMOS - CPF: 600.111.973-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS SOB A ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS FATOS, FUNDAMENTOS JURÍDICOS E DAS PROVAS EXISTENTES COM A PEÇA CONTESTATÓRIA. CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES DEMANDADAS NÃO EFETIVADA. SENTENÇA NULA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
RESTITUIÇÃO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO E REJULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A intelecção do art. 282, § 2º, do CPC, utilizada como referência pelo juízo
a quo
, não é a de dispensar a análise de preliminares essenciais, como ilegitimidade de parte e interesse processual, notadamente quando padece a fundamentação de análise de provas produzidas.

2.

Hipótese dos autos em que a sentença se guia na afirmação de escassez probatória, apesar de a prova documental aportada não ter sido analisada.

3.

“A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”.
(TJ-MT, N.U 0000109-18.2006.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

4.

Ausência de citação de um dos réus/recorridos.

5.

Sentença anulada
ex officio.

6.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos.

Em suas razões, a parte alega que foi aplicada multa administrativa e inseridos pontos na carteira de habilitação em virtude de infração cometida por terceiro, com suspeita de clonagem do veículo.

Aduz que, segundo consta do auto de infração, que o veículo estava sendo conduzido por Marina Aguiar Laurindo, placa Mercosul QCQ 6C15, enquanto seu veículo possui placa QCQ 6215/MT, além de estar em uma distância de mais de 2.000 km do local onde estava (em outro Estado).

Requer a procedência dos pedidos com o cancelamento da multa, restituição dos pontos inseridos na CNH e reparação por danos morais.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como se disse, trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos sob o seguinte fundamento:

“[...]Quanto às preliminares arguidas pelas demandadas, tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei n. 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual às partes.

[...]

No caso concreto, a parte Autora deixou de apresentar documentos necessários a fim de amparar as suas alegações, ou seja, inexiste evidência de que houve falha na prestação de serviços das partes reclamadas.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto,
necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso
.

Deste modo, considerando que a parte Reclamante, não combateu as provas apresentadas pelas partes reclamadas em relação a falha na prestação dos serviços, se impõe no caso em tela a improcedência do pedido”. (g.n.)

A hipótese da
convalidação in extremis
não é regra, mas exceção. A intelecção do art. 282, § 2º, CPC, não é a de dispensar a análise de preliminares essenciais, como ilegitimidade de parte e interesse processual, notadamente quando padece a fundamentação de análise de provas produzidas.

O artigo foi traçado,
v.g.
, para casos como alegação de nulidade por vício de citação, em que é clara a improcedência do pedido, e, ainda, como reflexo da instrumentalidade das formas (
pàs de nullitè sans grief
, não há nulidade se não houver prejuízo), em que não é o caso dos autos.

Sentença nula.

Além disso, o argumento básico da sentença foi a escassez de provas, contudo, há provas documentais nos autos, as quais não foram analisadas.

Demais disso, sequer há dentre os fundamentos os motivos da rejeição dos documentos constantes dos autos. Também a razão de decidir

teve como guia o Código de Defesa do Consumidor, contudo, não há adequação dos arts. 2º e 3º do referido Diploma no caso concreto.

Nesse sentido, a decisão está eivada de vício.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.

1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua parte dispositiva.

2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial, atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF, facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.

3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.

4.
Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015
.

5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede declaratória.

(STJ, REsp n. 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR – SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.
A
fundamentação
é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na
fundamentação
os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de
nulidade
da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. Exegese dos artigos 1201 e 1202 do CC/2002, a posse do mutuário que continua a ocupar o imóvel financiado pelo SFH sem pagar a respectiva contraprestação tem plena ciência do vício/obstáculo que impede a aquisição da coisa. Reconhecida a injustiça da posse exercida pelo mutuário inadimplente, descabe falar-se em direito à indenização e à retenção por benfeitorias efetivadas durante esta indevida ocupação, cujos valores, inclusive, já foram contabilizados na avaliação efetivada pela credora hipotecária antes da efetivação do leilão que culminou com a arrematação do imóvel pelo autor da reivindicatória.

(TJ-MT, N.U 0000109-18.2006.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Avulta-se que a demanda foi proposta em desfavor do Município de Natal, Departamento Estadual de Trânsito/RN e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, contudo, o DETRAN/MT não foi citado.

Portanto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com intuito de regularização quanto à citação e necessidade de rejulgamento da demanda. Daí inviável a aplicação da teoria da causa madura, sobretudo pela triangulação processual da autarquia deste Estado.

Em face do exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
e determino a restituição à origem para que promova a citação do DETRAN/MT e ao rejulgamento da demanda. Por consequência, Recurso Inominado prejudicado.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023